Tribunal: TCU
Processo: 040.140/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1005/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 040.140/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alipio Reis Firmo Filho (XXX.054.422-XX); Cassia de Oliveira Moraes (XXX.159.562-XX); Deisy Pereira Saraiva (XXX.735.457-XX); Leonardo Gomes Remigio (XXX.609.672-XX); Lorrane Souza Lopes (XXX.200.602-XX); Rodrigo Cesar da Silva Moreira (XXX.542.152-XX); Rozivete Maciel de Lima (XXX.298.062-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.